Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-31.2024.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014849-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA - CPF: 043.329.261-02 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN GABRIEL ARAUJO LEGUISSAMON - CPF: 709.177.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Defesa requer a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial ou flagrante delito, alegando violação à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF). Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial deve ser declarada nula por ausência de justa causa; (ii) saber se a condenação por tráfico de drogas deve ser afastada por insuficiência probatória ou desclassificada para posse de entorpecentes para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto, o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, descartando drogas e quebrando uma balança de precisão, o que legitimou a diligência.

5. A materialidade do crime de tráfico foi comprovada por laudos periciais e pelo auto de apreensão das substâncias ilícitas (90,98g de maconha e 6,37g de pasta base de cocaína), além da balança de precisão e da quantia em dinheiro encontrada.

6. A autoria delitiva foi corroborada por depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelo próprio réu, que admitiu a posse da droga. A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes indicam a destinação ao tráfico, não havendo elementos que sustentem a desclassificação para uso pessoal.

7. Precedentes jurisprudenciais do TJMT e STJ confirmam a validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme interpretação do art. 5º, XI, da Constituição Federal."

"A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da venda do entorpecente, bastando a apreensão de substância ilícita em quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada a outros elementos indicativos de mercancia, tais como balança de precisão e fracionamento da droga."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de
Caique Fernandes Borges da Silva
contra sentença editada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Nas razões (pags. 385/387-PDF), a defesa postula: 1)
nulidade das provas
obtidas mediante a invasão domiciliar sem mandado judicial ou flagrante delito, com base na violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. 2)
absolvição do apelante
por ausência de provas do crime ou sua desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da mesma lei.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (pags. 392/425-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 432/451-PDF), consoante entendimento assim sumariado:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – pena fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva –
Preliminar do recorrente: pedido de nulidade das provas em decorrência de ilegalidade na busca domiciliar
– REJEIÇÃO DA PRELIMINAR: ausência de ilegalidade na ação policial – existência de fundadas razões diante do contexto fáticoprobatório, determinantes para a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar promovidos pelos agentes policiais, confirmadas com o encontro de entorpecentes – inocorrência de nulidade processual –
Mérito: requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou a desclassificação
do crime para o disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas do crime de tráfico de drogas – localização de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) em poder do acusado, além da balança de precisão descartada pelo réu – declarações testemunhais dos Policiais Militares, prestadas nas fases policial e em juízo, aptas a calcar a condenação – Enunciado Criminal nº 8 do TJMT – admissão do réu de que as drogas apreendidas lhe pertenciam – Enunciado Criminal nº 07 do TJMT – delito unissubsistente – precedentes judiciais – não comprovação do disposto no artigo 28 da Lei Antidrogas – preservação da condenação pelo crime de tráfico de drogas – fundamentação, em complementação, “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – Pelo conhecimento do apelo, em preliminar, pela rejeição do pedido e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acusado
Caique Fernandes Borges da Silva
foi denunciado pelo cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/06/2024, por volta das 21h00min, na Rua Benedito Ferron, n. 1878, perto da “Mega Motos”, Bairro São Sebastião ou Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 25 (vinte e cinco) porções, pesando 90,98 g (noventa gramas e noventa e oito centigramas), e 14 (quatorze) outras porções, com massa de 6,37 g (seis gramas e trinta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (25 porções), de MACONHA, e, as demais (14 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA,
drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 159524458.

(...) no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando parou no referido imóvel para realizar checagem de uma motocicleta, instante em que CAIQUE, ao notar a presença da guarnição, saiu em desabalada carreira, rumo ao interior de sua residência, ao passo que
quebrou a balança de precisão e tentou se desfazer das porções de drogas
.

Logo,
o denunciado foi interceptado, e diante da justa causa, procedeu-se à revista, ocasião em que os policiais apreenderam as referidas porções de maconha e pasta base de cocaína, já embaladas em prontas para a venda
,

e da quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em dinheiro (Termo de apreensão, ID 159524441), sendo que, no imóvel, estava o usuário de drogas R.G.A.L., o qual afirmou que ali se encontrava para comprar drogas.

Logo, o denunciado confessou ser membro da facção “Comando Vermelho”.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade dos entorpecentes”
(pag. 102/104-PDF).

Encerrada a instrução processual, o recorrente foi condenado conforme os termos da denúncia, da qual recorre postulando o que segue:

1. Da nulidade da busca domiciliar

A defesa visa à nulidade da busca domiciliar ante a ausência de justa causa ou autorização judicial para a entrada na residência do apelante. Justifica que
“...A entrada dos policiais na residência de Caique sem mandado judicial foi feita sem que houvesse uma justificativa legal válida, violando o princípio da inviolabilidade do domicílio, garantido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal..”
(pag. 386-PDF).

O pedido
não procede
.

A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que a busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial exige a presença de uma fundada suspeita, a qual deve estar embasada em um juízo de probabilidade, descrito com precisão e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Essa suspeita deve evidenciar a urgência da diligência. A legalidade da busca é muitas vezes analisada caso a caso, considerando as circunstâncias específicas que motivaram a ação policial.

In casu
, a prisão do recorrente se concretizou após a abordagem policial em uma moto que estava na frente da sua casa. Ao notar a presença dos policiais o réu correu para dentro da residência, quebrando uma balança de precisão e descartando porções de droga (maconha). No local, também estava Ryan, que afirmou estar ali para comprar a droga.

A propósito, a nulidade foi afastada por ocasião da sentença pelo juízo originário, que assim decidiu
verbis:

“Esta matéria já foi apreciada por este juízo na decisão proferida no ID 161110078, quando

esse juízo decidiu que , segundo costa dos autos durante investigação de patrulhamento tático

a PM se deslocou até a residência do denunciado visando averiguar uma motocicleta em frente a propriedade. Nessa ocasião CAIQUE ao notar a presença dos policiais teria corrido par adentro da casa , e durante a fuga teria quebrado uma balança de precisão e descartado porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, narra o BO , que havia outro indivíduo no local, o qual foi identificado como RYAN , que teria afirmado estar ali para comprar maconha , em entrevista CAIQUE teria assumido ser associado ao comando vermelho

e possuir registro anteriores por tráfico de drogas... há elementos que indicaram a existência de fundadas suspeitas

a justificar a busca efetuada pelos policiais corroborada pela conduta do réu no que se refere a destruição de uma balança de precisão e desfazimento odo entorpecente nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial

de que a busca domiciliar sem mandado judicial é admitida quando existir justa causa desde que amparada em fundadas razões em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade...”

Este juízo profere mais fundamentos para rejeitar essa preliminar por conta da fuga a conduta do acusado Caique no momento que ele viu a polícia chegando na sua casa, correndo pra dentro da residência quando ele deixou cair inclusive uma balança de precisão e porções de entorpecente, justificou evidentemente a busca no local.”
(Sentença oral – Mídia. pag. 365-PDF).

A decisão que rejeitou o pedido de nulidade da busca domiciliar está alicerçada nas provas dos autos, pelos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O policial
Leandro Barbosa Machado
em juízo declarou que
“Caique, saiu correndo para o interior de uma casa, tentando quebrar uma balança de precisão e nessa fuga também tentando se desvencilhar de papelotes de maconha. (...) que a balança de precisão foi quebrada durante a fuga (...)o acusado saiu correndo quebrando a balança e dispensando os papelotes de maconha...”
(pag. 437-PDF).

No mesmo sentido o Policial
Welder Pereira Tavares
relatou em juízo que
“Que nesse momento o acusado viu a equipe e saiu correndo. Que viram o acusado quebrando um objeto e ao chegarem perto verificaram que se tratava de uma balança de precisão e em volta do suspeito haviam substâncias análogas...”
(pag. 437-PDF).

Não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada, porquanto a fundada suspeita encontra-se evidenciada na atitude do acusado que, ao correr para dentro da sua residência acabou jogando balança de precisão e dispensando a droga, o que foi visualizado pelos policiais. Desse modo, o desencadeamento da busca domiciliar se deu em um contexto que levou a fundadas suspeitas, que se concretizaram com a atuação da polícia.

Nesse sentido já decidiu esta Quarta Câmara Criminal:

(TJMT)
“Não há ilegalidade na busca domiciliar, ainda que sem mandado, pois estavam presentes fundadas razões indicando flagrante delito, justificadas pelas circunstâncias concretas e informações prévias obtidas pela Polícia Militar, inclusive depoimentos apontando o paciente como envolvido na prática criminosa, em conformidade com o entendimento do STF (RE n. 603.616/RO, Tema 280).”
(N.U 1001794-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

(TJMT)
“A busca domiciliar afigura-se legítima, pois precedida da situação flagrancial em que o apelante se encontrava, o qual, ao avistar os policiais, dispensou sacola contendo maconha e invólucros de pasta-base de cocaína, correndo para o interior da sua residência, levantando fundada suspeita de que estivesse na posse de mais objetos relacionados ao tráfico.”

(N.U 1001727-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

2. Da absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para uso

O réu busca a absolvição da prática do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso de entorpecente, contido no art. 28 do mesmo diploma legal, sustentando, em síntese, que
“...diante da ausência de provas robustas e da falta de clareza nos depoimentos, não há elementos suficientes para manter a condenação..”
(pag. 387-PDF).

O pedido
também não merece provimento
. Vejamos.

A
materialidade
ressai nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID: 239817666); Boletim de Ocorrência (ID: 239817667); Termo de Exibição e Apreensão das drogas (ID: 239817670) e Laudo Pericial nº definitivo (ID: 239817687).

A
autoria
no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste.

Os policiais
Leandro Barbosa Machado
e
Welder Pereira Tavares
relataram em juízo que, ao abordarem uma motocicleta em frente à casa do acusado, viram-no correr para dentro da residência, onde descartou uma balança de precisão e droga (maconha).

Nesse sentido destaco trecho dos seus depoimentos extraídos das contrarrazões ministerial:

“...que estavam em patrulhamento na região do bairro Cidade Alta quando decidiram averiguar uma motocicleta estacionada na calçada, momento em que o Apelante CAIQUE, que estava na calçada, correu para o interior da casa, quebrando uma balança de precisão e tentou se desvencilhar de papelotes de maconha, mas foi interceptado; Que, na residência, também estava presente um usuário de entorpecentes, que afirmou estar no local para comprar droga para uso pessoal; Que, durante a entrevista, o Apelante informou que pertencia à facção criminosa “Comando Vermelho” e que já havia sido preso por tráfico de drogas; Que foram apreendidas com o Recorrente CAIQUE mais de 20 porções de maconha, mais de 10 de pasta base de cocaína, além de uma balança quebrada e uma quantia em dinheiro.”
(Testemunho do Policial LEANDRO BARBOSA MACHADO – pag. 418-PDF).

“...estavam em rondas pelo bairro quando avistaram uma motocicleta parada e, ao se aproximarem para averiguar o veículo, o Apelante, percebendo a presença policial, saiu correndo e quebrou um objeto, que, ao se aproximarem, constataram tratar-se de uma balança de precisão com porções de substâncias entorpecentes ao redor; Que, no local, havia também um usuário que alegou estar ali para comprar droga, enquanto o Apelante afirmou que não temia a polícia, mas sim a organização criminosa “Comando Vermelho”.”
(Testemunho do Policial WELDER PEREIRA TAVARES – pag. 418-PDF).

A corroborar as palavras dos agentes da polícia, temos ainda a declaração de
Ryan Gabriel Araujo Leguissamon
, ouvido apenas na fase inquisitória:

“...QUE EU ESTAVA NA CASA DO CAIQUE E DE REPENTE CHEGARAM POLICIAIS MILITARES NO LOCAL; QUE O CAIQUE TINHA ME CHAMADO PARA IR NA CASA DELE PARA NÓS FUMARMOS DROGA; QUE EU NÃO SEI DE QUEM ERA A DROGA QUE IRÍAMOS FUMAR; QUE COMIGO NÃO FOI ENCONTRADO NADA DE ERRADO; QUE A DROGA QUE FOI LOCALIZADA É DO CAIQUE; QUE TEM UNS CINCO MESES QUE EU CONHECI O CAIQUE; QUE EU SOU USUÁRIO DE MACONHA”
(pag. 17-PDF)

O

acusado,
na fase investigativa, confessou ser proprietário da droga apreendida. Afirmou ter chamado o usuário RYAN para usar droga em sua casa; disse que não tem conhecimento da balança encontrada.

“QUANTO A ACUSAÇÃO QUE ME É IMPOSTA DIGO QUE TODA A DROGA QUE FOI LOCALIZADA ME PERTENCE; QUE EU CHAMEI O RYAN PARA IR NA MINHA CASA PARA FUMARMOS DROGA E ASSISTIRMOS O JOGO DO FLAMENGO E ELE FOI; QUE CONHEÇO O RYAN HÁ CERCA DE UNS CINCO MESES; QUE NÃO CHEGAMOS A FUMAR DROGA PORQUE A POLICIA MILITAR CHEGOU NO LOCAL; QUE QUANTO A BALANÇA DE PRECISÃO QUE FOI APREENDIDA NÃO ME PERTENCE; QUE NÃO SEI COMO ELA APARECEU NA OCORRÊNCIA; QUE NÃO FAÇO PARTE DE NENHUMA FACÇÃO CRIMINOSA.”
(Interrogatório do réu na polícia – pag. 27-PDF)

Em juízo
o apelante confirmou suas palavras dadas na fase policial.
Assumiu a propriedade da droga apreendida, embora quantidade considerável e variedade de entorpecente, disse que seria apenas para uso e que a balança não lhe pertencia
:

“...essa droga encontrada, realmente ela é minha tava guardada lá no armário que era do meu uso e quanto a balança... não tenho conhecimento , essa balança eles foram me apresentar ela lá na civil.

JUÍZA: Porque eles plantariam essa balança aí contra o senhor?

RÉU: Não tenho conhecimento. Nuca vi eles , não tenho nada contra...

JUIZ: a quantidade de droga era relevante né? Noventa e poucas gramas de maconha e mais de seis gramas de ... dividida em quatorze porções de pasta base.

O senhor está dizendo que tudo isso aí era para seu uso próprio ?

RÉU: Eu uso isso durante uma semana . Eu compro fico usando durante a semana . Vou pro serviço e hora que chego eu fumo.”
(Interrogatório do réu em juízo – Mídia. pag. 365).

Pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu Caique, diante da dinâmica dos fatos,
não há como concluir pela sua absolvição ou desclassificação.

As circunstâncias em que se deram sua prisão em flagrante, a considerável quantidade de drogas apreendidas
(25 porções de maconha, pesando 90,98 gramas, embaladas e 14 porções de cocaína, pesando 6,37 gramas), a apreensão de uma balança de precisão
, alinhados aos testemunhos policiais, são fatores que comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Não bastasse, temos ainda o depoimento de Rayan na fase inquisitiva, o qual
confirmou ser usuário e que estaria no local para consumo de drogas
.

A propósito, inexiste qualquer óbice para que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP, o que se veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos.

Nesse sentido:

(STJ)
“...O art. 155 do Código de Processo Penal disciplina que o Magistrado não pode formar sua convicção com base 'exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação', não havendo nenhum empecilho à utilização dos mencionados elementos em conjunto com as demais provas judicializadas.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2499049 SP 2023/0397606-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Merece observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. A propósito, assim fundamentou o douto juízo sentenciante:

“...Importante ainda mencionar que de forma alguma foi aferida qualquer possibilidade de má fé, alguma incoerência

já que é comum que pelo tempo transcorrido e pela enorme quantidade de abordagem da mesma natureza pelo policiamento que atua nesse tipo de crime haja um esquecimento de fatos menos relevante, indiferente para a configuração do delito. Disse indiferente porque o próprio Caique disse que a droga era sua... quando indagado se os policiais tem alguma inimizade com ele, se eles tinham algum motivo para conseguir uma balança de precisão e atribuir ao réu falsamente a propriedade dessa balança o que configura um criem gravíssimo eles disse que não que eles nem o conhecia, que não tem nada contra ele e que ele também náo tem nada contra os policiais... não há motivos para não crer na prova que veio da oitiva dos policiais...”
(Sentença oral - Mídia. pag. 365).

A versão apresentada pelo apelante Caique
, negando a prática do tráfico de drogas, assumindo apenas a condição de usuário, não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais, porquanto não há qualquer motivo para duvidar das palavras dos agentes ou que eles tivessem qualquer intenção ou motivo para incriminar o acusado.

O apelante sim tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Por fim, apenas a título de argumentação,
é cediço que a condição de usuário não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo
Enunciados Orientativo nº 3
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, diante das provas acima já analisadas, não procede a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006,
tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância por parte do réu.

Nesse sentido:

(STJ)

“Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.”
(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Caique Fernandes Borges da Silva, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025